Tribunal: TJSP
Processo: 1003251-86.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível -Indenização por danos material e moral - Acidente de trânsito em rodovia decorrente de má sinalização – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos, com adequação dos consectários legais, de ofício – Embargante que alega omissão no julgado – Não ocorrência - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível -Indenização por danos material e moral - Acidente de trânsito em rodovia decorrente de má sinalização – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos, com adequação dos consectários legais, de ofício – Embargante que alega omissão no julgado – Não ocorrência - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.